Tribunal: TJDFT
Processo: 0000689-39.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000689-39.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de pagamento do requisitório quanto ao servidor FRANCISCO ALBERTO FERREIRA. O Distrito Federal apresentou impugnação quando à Requisição de Pequeno Valor do servidor, conforme petição de ID 12380869, alegando que o valor do crédito ultrapassaria 10 (dez) salários mínimos e, noutro giro, que estaria incidindo o fracionamento do pagamento quanto à requisição de pequeno valor à título de honorários contratuais a M de Oliveira Advogados e Associados, ocorrida em momento distinto ao do beneficiário, requerendo para tal 1) o cancelamento da RPV ID 11526401, devendo a execução prosseguir por meio de PRECATÓRIO, ressalvada a faculdade de renúncia do autor à quantia que sobejar o teto de 10 salários mínimos vigente na data de sua expedição; 2) o cancelamento da RPV ID 11589412, cujo valor, relativo a honorários contratuais, deverá ser agregado ao precatório que será expedido em favor do autor da ação, o qual deverá refletir a soma do valor principal e dos honorários contratuais. O exequente devidamente intimado quanto à impugnação do Distrito Federal, ao ID 1280392 refutou a referida impugnação face a coisa julgada do acórdão proferido nos Embargos à Execução 2005.00.2.003193-3 que expressamente assegurou aos credores o direito a ver seus créditos adimplidos por meio de requisição de pequeno valor, segundo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos previstos no art. 87, inciso I, do ADCT, em razão da irretroatividade da Lei do DF n. 3.624/2005. Ao ID 13631715 por meio de Decisão por mim exarada, indeferi o pleito do ente Distrital ao argumento de que a matéria fora expressamente decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comportaria mais alteração. Ademais o acórdão determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, afastando “a aplicação da Lei n. 3.624/2005 ao presente caso” (pp. 162-171, ID 9771723). Igualmente, quanto aos honorários contratuais assentei em minha decisão o não cabimento da discussão sobre a matéria, uma vez preclusa. O Distrito Federal, após intimado do decisum, ao ID 14705585 esclareceu que o requisitório fora quitado, conforme comprovantes de depósito judicial de ID 1405586 e solicitou que não fosse determinado qualquer constrição de valores nas contas da parte devedora pelo BACENJUD, no intuito de evitar o pagamento em dobro do montante principal. Desse modo, intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição do Distrito Federal de ID 14705585 e para requerer o que for de direito quanto ao prosseguimento do feito. I. Brasília, 14 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador